Tribunal: TJMT
Processo: 1005880-10.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005880-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS INCOMPLETOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora sub-rogada contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento por danos materiais supostamente causados por sobrecarga na rede elétrica, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o evento e a atuação da concessionária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade da concessionária de energia por danos decorrentes de oscilação na rede; e (ii) a suficiência dos laudos apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal exigido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, ainda que se trate de relação de consumo.

4. A seguradora possui legitimidade ativa, por sub-rogação, nos termos da Súmula 188 do STF e do art. 786 do Código Civil.

5. Os laudos técnicos apresentados pela autora são unilaterais, não conclusivos e sem fundamentação técnica validada, não sendo suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito.

6. A ausência de demonstração mínima do defeito no serviço prestado inviabiliza a inversão do ônus da prova e a responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige prova do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. 3. Laudos unilaterais sem comprovação técnica idônea não são suficientes para caracterizar o nexo de causalidade exigido para o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; TJMT, Ap. Cív. 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 28.05.2018; TJMT, Ap. Cív. 1045940-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024; TJMT, Ap. Cív. 1030795-60.2023.8.11.004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Tókio Marine Seguradora S.A. contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Na origem, a apelante, seguradora sub-rogada nos direitos de seu segurado, pleiteou o ressarcimento da quantia de R$ 18.716,91, referente ao valor pago em decorrência de danos materiais causados por distúrbios elétricos supostamente oriundos da rede de distribuição administrada pela apelada, conforme apólice de seguro n. 523748 e sinistro n. 31016018657.

O juízo de origem improcedente a demanda sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária de energia.

A apelante sustenta que restou comprovado o nexo causal mediante a juntada de laudos técnicos elaborados por profissionais especializados, destacando, ainda, que, nos termos da regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da jurisprudência consolidada, os laudos técnicos apresentados são válidos e suficientes para demonstrar a origem elétrica dos danos.

Defende a aplicação da responsabilidade objetiva à concessionária de energia elétrica, em razão da falha na prestação do serviço essencial, e pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, com a condenação da apelada ao pagamento do valor pleiteado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 287416880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelante, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

“[...] A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”

(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

Para tanto, é imprescindível a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta imputada à fornecedora de energia elétrica.

No caso concreto, o único elemento que pretende comprovar esse nexo é o relatório técnico unilateral apresentado com a inicial, o qual, além de genérico, não traz qualquer descrição técnica específica dos danos sofridos, tampouco a identificação qualificada do responsável pela elaboração. Além disso, o próprio documento faz menção à ocorrência de descarga atmosférica, o que configura causa de força maior, apta a romper o nexo causal e excluir a responsabilidade da concessionária (id. 287416396).

Ainda que se reconheça a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, ela não exime a parte de demonstrar os elementos mínimos da narrativa fática, o que não se verifica na hipótese.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Yelum Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento de R$ 6.680,00 pagos a título de indenização securitária em razão de supostos danos materiais ocasionados por oscilação de tensão na rede elétrica. A sentença entendeu pela ausência de nexo causal e insuficiência probatória, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração suficiente do nexo de causalidade entre os danos materiais e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica; (ii) verificar se os documentos e laudos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade ativa para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, conforme previsto no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, condicionada à comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.
O laudo técnico apresentado pela autora é genérico, desprovido de fundamentação técnica adequada, sem assinatura e qualificação do responsável, não sendo idôneo para comprovar a origem dos danos.
Parecer técnico da própria concessionária (Prodist) afastou a ocorrência de perturbações na rede elétrica no período alegado, não tendo a autora produzido prova robusta capaz de infirmar tal conclusão.
A sobrecarga elétrica alegada como causa dos danos pode decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora, como sobrecarga de circuitos ou instalações mal dimensionadas, não obrigatoriamente relacionados à concessionária de energia.
Conforme o art. 373, I, do CPC, cabia à autora a prova do fato constitutivo do direito alegado, o que não foi atendido de forma satisfatória, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência do TJMT em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica com base no art. 786 do Código Civil.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.
Laudos técnicos genéricos e sem respaldo técnico idôneo são insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito à indenização.
A ausência de comprovação de falha na rede elétrica e a possibilidade de causas internas para a sobrecarga inviabilizam o acolhimento da pretensão regressiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível nº 1045940-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1020376-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.04.2024.
(N.U 1030795-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025